Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VICENTE PIRES. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Apesar de não haver previsão de cláusula específica para cálculo e pagamento da administração local no Edital de Concorrência e no Contrato de Execução de Obras consoante o avanço físico da obra, consta disposição expressa em ambos os documentos sobre “pagamentos gerais” a serem efetuados pelo Poder Público contratante. Além disso, pagamento de “administração local” relacionado ao avanço físico da obra que também respalda-se em entendimentos firmados pelo Tribunal de Contas da União (acórdão no 2622/2013 - TCU – Plenário e acódão no 1247/2016 - TCU – Plenário), cujas decisões “relativas à aplicação de normas gerais de licitação ( ) devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Súmula 222 do TCU).

2. Vencedora a Fazenda Pública e atento aos requisitos arrolados no § 2o do art. 85 do CPC, aos percentuais e à base de cálculo previstos no § 3o do referido art. 85, dever-se observar o escalonamento disposto no § 5o.

3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.